Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700900-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 52209940): APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.002. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O ASSUNTO. AUTONOMIA RECONHECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA POSTERIORMENTE. SÚMULA 421 E TEMAS REPETITIVOS 128, 129 E 433 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. ÓRGÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como o Tema de Repercussão Geral 1.002 ainda está pendente de julgamento e não há qualquer ordem de suspensão dos processos que versem sobre o assunto, não existe óbice ao julgamento do presente recurso. 2. A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". No mesmo sentido são as teses firmadas nos Temas Repetitivos 128, 129 e 433 3. A autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública foi prevista pela Emenda Constitucional – EC 45/2004, antes, portanto, da vigência da Súmula 421 do STJ, editada em 03/03/2010. 4. A Súmula 421 do STJ e os temas repetitivos correlatos permanecem inteiramente aplicáveis, sobretudo porque são posteriores à vigência da EC 45/04. O resultado do julgamento continua restrito à interpretação das normas infraconstitucionais correlatas, no que se refere à confusão entre credor e devedor das verbas de sucumbência, especialmente os honorários advocatícios. Assim, deve ser mantida a sentença que, corretamente, não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029